Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-84.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-84.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTES DA CRUZ - CPF: 672.990.751-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 2. A verba honorária deve ser fixada mediante “
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000883-84.2020.8.11.0053 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MILTES DA CRUZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débio e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1000883-84.2020.8.11.0053), ajuizada pela apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
,
julgou procedente o pedido da autora, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3 mil, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor da autora, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 105299481).

A autora/apelante sustenta
que o valor indenizatório fixado em R$ 3 mil não é suficiente para compensar o abalo moral a ela infligido pela conduta da apelada, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja majorado o valor indenizatório, e sejam os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 105299483 – pág. 7).

A apelada ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
105299487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica fundada em negativa geral da consumidora de contratação do serviço e complemento desconhecimento do fato gerador do débito negativador, cuja controvérsia foi dirimida na sentença pela procedência d
o pleito autoral
para condenar a ré ao pagamento de R$ 3 mil, a título de indenização por danos morais decorrentes de indevida inscrição restritiva de crédito feita em desfavor da autora/apelante.

Agora, nesta sede recursal, a apelante pugna pela majoração do valor indenizatório fixado, alegando que o importe de R$ 3 mil não cumpre o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admito que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo ser mantido porque se mostra congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça, devendo ser mantido incólume.

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8o).

No caso, a presente ação declaratória e indenizatória não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021